Tribunal: TJSP
Processo: 2015314-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2015314-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Itupeva, em
que é impetrante MOISÉS DA SILVA AMPARO e Paciente CAIRAM
ALMEIDA RIBEIRO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015314-54.2020.8.26.0000 -Voto no 14291
2
HABEAS CORPUS no 2015314-54.2020.8.26.0000
Proc. no 1502776-52.2019.8.26.0544
Origem: JUNDIAÍ
Impetrante: MOISÉS DA SILVA AMPARO
Paciente: CAIRAM ALMEIDA RIBEIRO
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 05a CJ - Vara Plantão
VOTO no 14291
HABEAS
CORPUS. Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva.
Impossibilidade.
Decisão
devidamente
fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art.
282, II e art. 312, caput. Alegação de desproporcionalidade.
Necessidade de aprofundada análise do acervo probatório
inviável nesta via estreita. Ausência de constrangimento
ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado MOISÉS DA SILVA AMPARO, em favor
de
CAIRAM
ALMEIDA
RIBEIRO,
apontando,
como
AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 05a CJ -
VARA PLANTÃO - DA COMARCA DE JUNDIAÍ.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em
preventiva, carente de fundamentação idônea e eivada de nulidades -
vício de motivação - alegando, inclusive, desproporcionalidade.
Pleiteia, liminarmente, sua soltura. A final, concessão da ordem, em
definitivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015314-54.2020.8.26.0000 -Voto no 14291
3
Indeferida a liminar bem como reconsideração,
prestadas as informações de estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTIÇA opinou pela denegação.
É O RELATÓRIO.
CAIRAM teve sua prisão em flagrante convertida em
preventiva, por ter, em tese, cometido o crime previsto na Lei no
11.343/06, art. 33, caput (tráfico de drogas).
Segundo consta, após PMs receberem delação de um
transeunte acerca do exercício do tráfico por um indivíduo sem camisa,
trajando bermuda colorida sentado em um bloco, rumaram ao local
apontado, onde divisaram o PACIENTE com as características
indicadas. Ao notar a aproximação da guarnição, encetou fuga,
“dispensando” uma meia com 109 invólucros de crack em uma lixeira.
Em seu poder, localizaram duas porções de maconha.
Nesse contexto, o Juízo a quo decidiu, de maneira bem
fundamentada, convertendo o flagrante em preventiva: “(...) Trata-se de
cópia de auto de prisão em flagrante de CAIRAM DE ALMEIDA RIBEIRO, indiciado
pela prática, em tese, de crime de TRÁFICO DE DROGAS em razão de fatos ocorridos
nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no boletim de ocorrência e notas de
culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP
(com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. Está presente hipótese de
flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo
art. 302 do CPP. O auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e
formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitados os
direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5o, da Constituição Federal. Além
disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a
justificar o relaxamento da prisão em flagrante. Em cognição sumária, da análise dos
elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade
delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos
colhidos no âmbito do flagrante. Houve, portanto, situação de flagrância, sendo legal e
legítima a prisão do indiciado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu
relaxamento. A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal,
estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da
necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução
penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser
adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015314-54.2020.8.26.0000 -Voto no 14291
4
averiguado (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada somente quando
as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso (art. 282,
§ 6o, do CPP). No caso, a prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem
pública, pois o autuado foi surpreendido na posse de significativa quantidade de
drogas, de alto pode vulnerante e viciante. Além disso, já responde a processo criminal
e ainda é investigado por inquérito policial, também por tráfico de drogas
(1501310-16.2019.8.26.0514). A possível existência de endereço fixo e ocupação lícita
(não comprovada até o momento) são circunstâncias que, sozinhas, não servem de
fundamento hábil à concessão da liberdade, face à gravidade extremada da conduta e
a imperiosidade de interrupção da vil prática. Diante das circunstâncias do caso
concreto, verifica-se que outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam
inadequadas e inócuas, devendo ser mantida a custódia cautelar para evitar a
reiteração criminosa e dar à sociedade a tão desejada sensação de segurança. Certo é
que a ordem pública está em constante e concreto risco em razão do tráfico de drogas,
que desestabiliza diversas searas sociais, diante do dano em potencial decorrente do
uso do entorpecente e também em razão de todos os outros crimes que decorrem do
tráfico, os quais ora são praticados com o fim de obtenção de dinheiro para aquisição
de outros entorpecentes, ora são perpetrados em consequência da utilização das
drogas, que provocam diversas alterações na psique de seu usuário. Como já
mencionado, o averiguado está respondendo a processo e a inquérito policial por
tráfico, demonstrando que representa risco à ordem pública e que as medidas
cautelares são insuficientes para resguardá-las. Dessa forma, evidente o risco que sua
soltura representa à instrução processual. Assim, como forma de resguardar a ordem
pública, nos termos da manifestação ministerial CONVERTO a prisão em flagrante em
PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão” (fls. 34/36).
Atentou-se
à
gravidade
concreta,
em
que
o
PACIENTE trazia consigo 109 invólucros de cocaína e duas porções
de maconha, supostamente para fins de tráfico, drogas de alto poder
viciante e que, se disseminadas, colocariam em alto risco a saúde
pública, com demonstração de todos os requisitos do CPP, art. 282, II e
312, caput, indicando não ter sido assentada exclusivamente na
gravidade
abstrato,
lembrando-se
prescindível
fundamentação
exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à
segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC
no 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC no 62.671, Rel. Min. SYDNEY
SANCHES; STJ, HC no 154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de
modo que a manutenção da preventiva se justifica para garantia da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015314-54.2020.8.26.0000 -Voto no 14291
5
ordem pública e da aplicação da lei penal, mormente em se tratando de
agente que ostenta inquérito policial em andamento por idêntico delito,
caso venha a ser comprovada a imputação, mostrando-se insuficiente a
aplicação das medidas cautelares diversas, elencadas no CPP, arts. 319 e
320.
A manutenção da prisão cautelar abrange um juízo de
risco e não de certeza. Destarte, basta haver probabilidade de dano à
ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o
Juiz possa manter as custódias, situação esta que pode vir assentada em
dados empíricos da própria causa em discussão (STF, HC no 101.300, Rel.
Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no
93.283, Rel. Min. EROS GRAU).
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares
diversas previstas nos CPP, art. 319 e art. 320 - menos abrangentes e
eficazes - porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por fim, ilações acerca de possível concessão de
benesses não encontram guarida na estreita via do writ, até porque,
consoante se constata, sequer foi proferida sentença, de forma que sua
análise, além de demandar exame de matéria de mérito, configuraria
violação ao princípio constitucional do juiz natural e supressão de
instância.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica